Tribunal: CARF
Processo: 13784.720069/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13784.720069/2016-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.710 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
ROCHA NETO SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE
DÉBITO. COMPROVAÇÃO. REGULARIZAÇÃO.
Comprovada a regularização da pendência impeditiva da opção, no prazo
previsto no artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, deve ser deferida
a opção da contribuinte pelo ingresso no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Efigênio de Freitas
Júnior, Neudson Cavalcante Albuquerque e Wilson Kazumi Nakayama.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sergio Abelson
(Suplente Convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
Trata o presente processo de indeferimento de pedido de opção pelo regime
do Simples Nacional, apresentado pela empresa em epígrafe, referente ao ano-calendário de
2016.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.720069/2016-09
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.720069/2016-09

2.
Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, fl. 5, com data de registro em 17/02/2016, a pessoa jurídica incorreu em situação
impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, o que se deu em razão da existência de débito, cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa, situação que representou infringência ao inc. V do art.
17 da Lei Complementar no 123, de 2006.

3.
Cientificada do indeferimento, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade em 08/03/2016, na qual requer, em síntese, a reconsideração do referido ato, vez
que demonstrou por meio da linguagem das provas que o débito foi pago por depósito judicial,
conforme orientado pela PGFN.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.720069/2016-09

4.
Em sessão de 14 de março de 2019, a 2a Turma da DRJ/CGE, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 04-47.977 (e-fls. 30/32), por considerar que:
A contribuinte argumentou que efetuou o depósito judicial do valor questionado e
solicitou a conversão em renda, extinguindo o débito, tendo juntado os documentos de
fls. 09 e 24.
Contudo, não se sabe o resultado do seu pleito, se a petição de fls. 09 foi deferida, se
houve a conversão em renda do depósito (fls. 24) etc.
Ademais, em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal, Informações de
Apoio para Emissão de Certidão, verifica-se que o débito continua até agora pendente
de liquidação, não tendo a contribuinte tomado nenhuma providência para regularizar a
situação, a saber:

Logo, não tendo a contribuinte comprovado a regularização do débito, que continua em
cobrança, não há como deferir seu pleito.
5.
A interessada foi cientificada, em 03/04/2019 (e-fls. 100 e 281), do inteiro
teor do Acórdão da DRJ, como se verifica na petição do Recurso Voluntário (e-fls. 36/40).
Reitera os argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade no sentido de que o
débito foi regularizado, conforme provas acostadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.720069/2016-09

7.
Conforme relatado, o litígio decorre do ato de indeferimento da opção pelo
Simples Nacional para o ano de 2016, em virtude da existência de débito que a pessoa jurídica
interessada demonstra estar liquidado.

Do Débito de CLT (código de receita 3623) - Inscrito em Dívida Ativa da União sob o no
7051400547700 (processo no 46232.005179/2011-20)
8.
Em que pese a r. decisão de piso tenha considerado, por meio da consulta
realizada perante a PGFN, que o débito permanece com a exigibilidade não suspensa, mais
precisamente com o status de dívida “ativa ajuizada”, a ora Recorrente logrou êxito em
demonstrar que o valor foi devidamente pago por meio de depósito judicial realizado em
23/02/2015, inclusive o r. juízo determinou a baixa e o arquivamento.
9.
Nesse sentido, vale trazer à baila os seguintes documentos trazidos pela ora
Recorrente e obtidos em consulta no sitio de internet do próprio Tribunal Regional do Trabalho
da 1a Região:

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.720069/2016-09

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.720069/2016-09

10.
Diante do conjunto probatório apresentado, não há dúvidas de que a PGFN,
indevidamente, está mantendo em seus registros tal pendência. A contribuinte, por conta da
realização de depósito judicial em 23/02/2015, no montante integral exigido nos autos do
processo judicial, já estava amparada por uma das causas suspensivas da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN1.
11.
Logo, tal débito não pode obstar a manutenção da Recorrente no regime do
Simples Nacional.
12.
Já em outras oportunidades essa relatoria se manifestou no sentido de que,
nos termos do artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, é possível a regularização da
pendência no prazo de trintas dias contados a partir da ciência da comunicação do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional pelo contribuinte. Vejamos o teor do
dispositivo:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
13.
Em que pese o caput do dispositivo faça menção à “ciência da comunicação
da exclusão” do regime, traz expressa referência às hipóteses dos incisos V e XVI do caput do
artigo 17 da mesma lei:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal,
municipal ou estadual, quando exigível.

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...] II - o depósito do seu montante integral;
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.720069/2016-09

14.
E é justamente no inciso V acima transcrito que está fundamentado o termo
de indeferimento objeto da manifestação de inconformidade (vide reprodução do termo constante
do item 2).
15.
No mais, há relevantes precedentes desse E. CARF que admitem a extensão
da regra do art. 31, § 2o, considerando a possibilidade de regularização no prazo de trinta dias
para apresentação da manifestação de inconformidade também nos casos de indeferimento da
opção motivada pela existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
16.
Nesse sentido, vale referenciar os Acórdãos nos 1302-004.745 e 1101-
001.061, cujas ementas seguem abaixo transcritas:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO.
Seja na forma de um termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional ou de um
ato de exclusão do regime, há que se conceder o prazo de trinta dias, contados da data
da sua ciência, para a regularização dos débitos que motivaram o feito.
No presente caso, entretanto, há que se manter o indeferimento porque não se
comprovou a regularização da totalidade dos débitos.
(Acórdão no 1302-004.745, Sessão de 13/08/2020, Relator Ricardo Marozzi Gregorio)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2002
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DENTRO DE 30 DIAS.
ANALOGIA. POSSIBILIDADE.
A razão da norma que permite a permanência da pessoa jurídica optante do Simples
Nacional quando comprovar a regularização do débito no prazo assinado pelo art. 31, §
2o é estimular o empreendedorismo, assegurando que os contribuintes possam usufruir
do regime diferenciado, e, ao mesmo tempo, assegurar o interesse de a Fazenda Pública
ver seus créditos saldados.
O intuito da norma permite-nos lançar mão do recurso à analogia, para que se estenda à
hipótese do indeferimento do pedido de inclusão a permissão contida para a excepcionar
a exclusão no caso de regularização no prazo de 30 dias.
(Acórdão no 1101-001.061, Sessão de 12/03/2014, Relator Benedicto Celso Benício
Júnior)
17.
Em concreto, o depósito judicial do montante integral da dívida foi
realizado em 23/02/2015, bem antes dos trintas dias contados a partir da ciência da
comunicação do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional pelo
contribuinte, com seu registro oficial datado de 17/02/2016.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.720069/2016-09

18.
Logo, ainda que se adote aqui a interpretação menos restritiva quando
comparada com a constante do art. 6o da Resolução CGSN no 94, de 2011 (31/01/2016), a
regularização ocorreu de forma tempestiva. Com efeito, merece a contribuinte ser mantida no
Regime do Simples Nacional.
Conclusão
19.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital